Tribunal: CARF
Processo: 10850.905213/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10850.905213/2012-14 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.046 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
FIDO CONSTRUTORA MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
Os recursos administrativos apresentados pela recorrente, demonstrando
compreensão da descrição dos fatos contida na autuação e enfrentando as
imputações que lhe são feitas, afastam a alegação de nulidade por cerceamento
de defesa, não restando caracterizado óbice ao exercício do direito de defesa.
Inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no
70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação.
COMPENSAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
NECESSIDADE DE JUNTADA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
COMPLETA.
Na ausência de elementos probatórios que comprovem o pagamento a maior,
torna-se mister atestar o inadimplemento dos requisitos de liquidez e certeza,
insculpidos no art. 170 do CTN. É imperativa a juntada completa de elementos
de escrituração contábil, apta a lastrear a compensação perquirida.
PRODUÇÃO
ADICIONAL
DE
PROVAS.
DESNECESSIDADE.
TRANSCURSO REGULAR DO PAF E EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO
DE DEFESA.
Havendo hígido transcurso do PAF, oportunizando-se ao Contribuinte a plena
demonstração de seu direito e juntada de acervo probatório, não há que ser
deferido pleito de diligência posterior. Esta se presta apenas a casos de última
necessidade, em que há demonstração de razoável dúvida quanto ao direito
vindicado e seu apontamento. Se o Recorrente não juntou provas suficientes ao
longo da instrução processual, o fez por conta e risco e pura liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.905213/2012-14
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa, Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49 a 62) interposto contra o Acórdão n 14-
45.527, proferido pela 14a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto (e-fls. 36 a 42), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata-se de Declaração de Compensação – DCOMP, com base em suposto crédito de
Cofins oriundo de pagamento indevido ou a maior.
A DRF de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico de não homologação da
compensação, fundamentando:
A análise do direito creditório está limitada ao valor do “crédito original na
data de transmissão” informado no PER/DCOMP, correspondendo a R$
30.888,33.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada.
Cientificada desse despacho em 18/01/2013, a interessada apresentou sua manifestação
de inconformidade em 31/01/2013.
Em sede de preliminar, alega, em síntese e fundamentalmente, a nulidade do Despacho
Decisório, por ausência de motivação, e por cerceamento de seu direito de defesa, pois
não houve análise do mérito de seu direito creditório pela autoridade fiscal, e tampouco
lhe foram explicitados os fundamentos da não homologação da compensação. A
apontada indisponibilidade do Darf demanda esclarecimentos, não consistindo motivo
suficiente e válido para a não homologação da compensação. Argúi a inobservância aos
princípios da legalidade, motivação e eficiência.
No mérito, alega:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

A Impugnante, ao calcular o quantum debeatur do COFINS, utilizou-se de base
de cálculo com valores que indevidamente a integravam, ou seja, de base de
cálculo ampliada.
Incluiu nesta base de cálculo, não só a receita decorrente de seu faturamento, ou
seja, de suas vendas, mas sim as demais receitas que não devem compô-la.
Para tanto, utilizou-se de algumas teses tributárias já julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal de forma favorável aos contribuintes, a exemplo a ampliação
da base de cálculo por alterar o conceito de faturamento, a exclusão da base de
cálculo de determinadas despesas, etc.
Por esta razão é que postulou a restituição/ compensação do valor que pagou a
maior desta exação.
Independentemente do entendimento da autoridade administrativa quanto à tese
aqui apresentada, que pode ser contrário ou não, o fato é que esta questão não
foi objeto de análise.
Assim, o pedido formulado tem como base essa declaração de
inconstitucionalidade, em total consonância com o disposto pela Lei n.°
9.430/96.
Importante deixar claro, por oportuno, que a Impugnante postulou o
reconhecimento do crédito somente pela via administrativa, já que a
inconstitucionalidade desta ampliação já foi declarada e cuja ação já transitou
em julgado.
Portanto, é legítima a pretensão da Impugnante em ver-se restituída do que
pago sobre base de cálculo indevidamente ampliada.
Deve, pois, ser dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Manifesto de
Inconformidade.

Requer ainda, com fundamento no art. 15, §4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235, de
1972, a produção de provas posteriormente, tendo em vista seu desconhecimento das
razões que motivaram a não homologação da compensação, e de não ter ela tido a
oportunidade de esclarecer as razões que fundamentam o seu crédito.

Ao avaliar a indigitada Manifestação de Inconformidade, a DRJ opinou por sua
improcedência, tendo em vista o inadimplemento do ônus probatório, não cumprindo com os
ditames de demonstrar liquidez e certeza do direito creditório, como requer o art. 170 do CTN.
Ademais, destaca que a tese mencionada pelo Contribuinte não se enquadra à realidade do caso.
Por fim, reitera que o mesmo DARF informado na DCOMP foi utilizado em diversas outras
compensações. Eis a ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/07/2011
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ARGÜIÇÃO DE NULIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO.
Válida a decisão que expressa a inexistência de direito creditório para compensação
fundada na vinculação total do pagamento a débito declarado pelo próprio interessado.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO
DE DEFESA.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

Na medida em que o despacho decisório que não homologou a compensação declarada
teve como fundamento fático a verificação dos valores objeto de declaração pelo
próprio sujeito passivo, não há falar em cerceamento de defesa.
BASE DE CÁLCULO. CONCEITO DE FATURAMENTO.
A base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS é o valor do faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil, consoante
disposições das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ato seguinte, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário. Em suas alegações,
revisa os argumentos exibidos em sua exordial. Preliminarmente, alega nulidade do Acórdão da
DRJ, decorrente do malferimento ao princípio da legalidade por ausência de motivação.
Sustenta, ainda, a existência de nulidade do Acórdão por cerceamento do seu direito de defesa,
também decorrente da ausência de motivação e fundamentação.
Quanto ao mérito, entende o Contribuinte que seu crédito é legítimo, eis que “ao
calcular o quantum debeatur da COFINS, utilizou-se de base de cálculo com valores que
indevidamente a integravam, ou seja, de base de cálculo ampliada.”. Sua percepção é lastreada
em teses do Supremo Tribunal Federal, cuja declaração de inconstitucionalidade oferece amparo
ao direito vindicado. Por fim, requer seja permitida a apresentação extemporânea de provas.
É o que cumpre relatar.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.

Mérito
Alegação de nulidade
Embora apresentado como preliminar, o tema guarda estreita relação com o
mérito da causa, razão pela qual será abordado no bojo meritório.
Conforme relatado alhures, o Contribuinte alega haver nulidade do Acórdão da
DRJ, decorrente do malferimento ao princípio da legalidade bem como cerceamento do direito
de defesa, por ausência de motivação e fundamentação. Contudo, sua percepção não merece
guarida.
Anoto que o presente PAF encontra-se cunhado pela absoluta observância da
legalidade desde sua gênese. Nesse espeque, tanto o Despacho Decisório quanto o Acórdão da
DRJ guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo em seus respectivos teores,
todas as informações necessárias à defesa do Contribuinte e a perfeita intelecção da casuística.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

Somando-se a isso, o Recorrente falhou em demonstrar eventual enquadramento nos termos do
art. 59 do Dec. n° 70.235/72.
Portanto, meras alegações genéricas de nulidades (afetas a princípios dogmáticos),
sem a efetiva demonstração de sua ocorrência, caracteriza unicamente instrumento de retórica,
mormente num Processo Administrativo como este ora sob julgamento, o qual, repito, respeitou
por completo todo regimento normativo.

De imediato, aponto que não merece razão o pleito recursal. Conforme bem
ressaltado no Acórdão de piso, não há supedâneo probatório apto a corroborar a liquidez e
certeza do direito creditório (art. 170 do CTN).
Nessa trilha, para que se tenha a compensação torna-se necessário que o
Contribuinte comprove que o seu crédito (montante a restituir/compensar) é líquido e certo.
Cuida-se de conditio sine qua non, isto é, sem a qual aquela não pode ocorrer. O encargo
probatório do crédito alegado pela Recorrente contra a Administração Tributária é especialmente
dela, devendo comprovar a mencionada liquidez e certeza.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito. Foi justamente esse o vértice decisório da DRJ, ao qual
também me filio, expressando sintonia à já mencionada verdade material.
Quanto ao mais, em contraponto à tese defensiva, sabe-se que seus documentos
ora acostados em Recurso Voluntário são de produção unilateral, desprovidos de carga
probatória suficiente a lastrear o pleito compensatório. Logo, a instrução processual deve ser
acompanhada de escrituração contábil completa, a qual ofereça ao Julgador a possibilidade de
ampla análise da composição creditória. Contudo, reitero, tal aspecto não se mostra presente
neste PAF, sendo que, nem mesmo em sede recursal, a Recorrente acostou a integralidade das
provas necessárias a corroborar seu direito.
Sendo assim, vale apontar que o posicionamento consolidado no CARF é
justamente no sentido oposto àquele defendido pelo Contribuinte, conforme relaciono abaixo:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Como já exposto alhures. o vértice do debate compensatório circunda estritamente
a demonstração de liquidez e certeza, restando incontestável o desiderato alcançado pela DRJ em
seu teor de julgamento, verbis:

No caso, a contribuinte transmitiu sua DCOMP compensando débito com suposto
crédito de Cofins decorrente de pagamento indevido ou a maior, apontando um
documento de arrecadação como origem desse crédito.
Em se tratando de declaração eletrônica, a verificação dos dados informados pela
contribuinte na DCOMP foi realizada também de forma eletrônica, cotejando-os com os
demais por ela informados à Receita Federal em outras declarações, bem como com
outras bases de dados desse órgão (pagamentos, etc), resultando no Despacho Decisório
em discussão.
Como dito, o ato combatido aponta como causa da não homologação o fato de que,
embora localizado o pagamento apontado na DCOMP como origem do crédito, o valor
correspondente fora utilizado para a extinção anterior de débito confessado pela
interessada.
Assim, o exame das declarações prestadas pela própria interessada à Administração
Tributária revela que o crédito utilizado na compensação declarada não existia.
Por conseguinte, não havia saldo disponível (é dizer, não havia crédito líquido e certo)
para suportar uma nova extinção, desta vez por meio de compensação. Daí a não-
homologação.
Fixadas tais premissas, é possível tratar da nulidade requerida pela interessada.
Inicialmente, o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à existência e
regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com efeito,
ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um
débito tributário, a contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e
certeza quando do exame administrativo. Como visto, tal demonstração não foi
realizada, acarretando a não homologação da declaração.
Veja-se que é a interessada que afirma seu direito em primeiro lugar, portanto, cabe a
ele a prova.
Por outro lado, os motivos da não-homologação residem nas próprias declarações e
documentos produzidos pela contribuinte. Estas são, portanto, a prova e o motivo do ato
administrativo. Não cabe à interessada alegar que os desconhecia.
(...)
Ou seja, o litígio administrativo ultrapassa a questão da vinculação recolhimento e se
instaura sobre a própria razão de formação do apontado direito creditório invocado pela
contribuinte. Assim instalada a discussão, o sucesso da contribuinte em ver homologada
a compensação declarada nesta instância administrativa, já fora da órbita do tratamento
eletrônico, condiciona-se à comprovação da liquidez e certeza do direito de crédito.
Veja-se que a manifestação de inconformidade embute solicitação de desconstituição de
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de crédito
aproveitado na compensação tem apoio não só legal como documental.
(...)
Por fim, cumpre registrar que o Darf informado na DCOMP em tela foi também objeto
de outras compensações (processos apreciados na presente sessão de julgamento). Em
análise sumária aos valores compensados nas respectivas declarações, verifica-se, salvo
melhor juízo, que pretendeu a contribuinte utilizar-se de todo o valor recolhido (ou
maior) para compensação de outros débitos.
Nesse contexto, ainda que procedesse a tese por ela defendida no seu caso concreto, tal
resultaria em recolhimento apenas parcialmente indevido de Cofins, o que denota, mais
uma vez, a ausência de liquidez e certeza do direito creditório veiculado nas
compensações em apreço.

Por fim, no que cinge à eventual inconstitucionalidade veiculada em teses do STF,
ressalto que a alegação foi feita de forma inequivocamente genérica, sem qualquer
direcionamento ao quadrante fático-normativo que – supostamente – se enquadraria o
Contribuinte. Assim, vejo igual razão à DRJ, cujo arrazoado torno parte integrante do presente
Voto:
A despeito de a contribuinte mencionar genericamente que seu direito creditório
decorreria de “utilização de teses tributárias já julgadas pelo Supremo Tribunal Federal
de forma favorável aos contribuintes”, e sem se referir a ponto específico da legislação,
ela afirma a seguir que “é legítima a pretensão da Impugnante em ver-se restituída do
que pago sobre a base de cálculo indevidamente ampliada”.
Dessa forma, constata-se que o fundamento real do suposto direito creditório pleiteado
pela contribuinte refere-se à questão do alargamento da base de cálculo das
contribuições promovida pelo parágrafo 1o do art. 3oda Lei no 9.718, de 1998, declarado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle difuso, e com
repercussão geral reconhecida por aquele Tribunal.
Não obstante, essa questão do alargamento da base de cálculo da Cofins não se estende
ao direito creditório em tela.
Com efeito, trata-se de pagamento de Cofins não cumulativa (código de receita 5856 –
conforme indicado no Despacho Decisório), contribuição esta instituída pela Lei no
10.833, de 2003, a qual foi promulgada após a Emenda Constitucional no 20, de 1998,
que autorizou a incidência de contribuições sociais, além do faturamento, também sobre
as receitas das pessoas jurídicas.
Nesse sentido, cite-se excertos da ementa do Acórdão proferido pelo Superior Tribunal
de Justiça no AgRg no Ag 1239175/RJ, em 11/05/2010 (DJe 25/05/2010), ilustrando a
jurisprudência já pacificada naquele Tribunal:
Logo, resta clara a necessidade de se negar provimento ao pleito do Recorrente.

Da apresentação adicional de provas
Por fim, volto a consignar que este PAF ofereceu ao Contribuinte toda
oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir aquilo que
entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se absolutamente
incabível o pleito residual de provas, eis que cumpridos os ditames do Dec. n° 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.046 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.905213/2012-14

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.

Se não juntou documentos tidos como essenciais à comprovação de seu direito, o
Contribuinte o fez com amplo gozo de sua liberalidade para tanto. Por todo o exposto, a despeito
da recalcitrância do Recorrente, não identifico qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao
mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente observância às normas instrumentais.
Assim sendo, entendo que não há de se reconhecer a homologação pretendida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital